Tribunal: CARF
Processo: 11080.730835/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730835/2018-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.809 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2019
SOBRESTAMENTO.
CONEXÃO
POR
PREJUDICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo, mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a
compensação não homologada que está sendo discutida em outro processo sem
decisão definitiva na esfera administrativa.
COMPENSAÇÃO
NÃO-DECLARADA.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
ISOLADA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para lançamento de ofício da multa isolada, na hipótese de
compensação não homologada ou não declarada, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte ao da data da entrega da Declaração de Compensação.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de sobrestamento até o julgamento final do processo RE n.o 796.939 (tema 736) pelo STF.
Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Renata da
Silveira Bilhim (relatora) e Thais de Laurentiis Galkowicz que entendiam pelo sobrestamento.
Designado o Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida. No mérito, por unanimidade
de votos, em conhecer em parte do Recurso Voluntário para não conhecer quanto ao argumento
da impossibilidade de aplicação da multa por violação ao próprio direito à compensação do art.
74, da Lei no 9.430/96 e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730835/2018-07
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730835/2018-07

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
(documento assinado digitalmente)
Silvio Rennan do Nascimento Almeida - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-99.439,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação do contribuinte,
mantendo o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2019
MULTA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
NOTIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Ribeirão Preto/SP e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo no 10880.944972/2013-26, cujo
despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000122331090. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de
50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no
valor de R$4.888.631,44.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: violação ao direito de petição, ao contraditório e à ampla defesa,
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730835/2018-07

ao princípio do não confisco, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
configuração de sanção política; decadência; necessidade de suspensão do processo até
o julgamento da compensação; impossibilidade de cumulação de multas; sobrestamento
do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 14/05/2020,
conforme Termo de ciência de fls. , apresentando o Recurso Voluntário na data de 12/06/2020,
pugnando pelo provimento do recurso e cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando, parcialmente, em seu
conhecimento, como restará analisado.
2. Sobrestamento
Considerando que no presente processo administrativo há exercício de verdadeira
função jurisdicional, com a atribuição de competência por lei à Administração Pública para
resolver conflitos suscitados por seus subordinados1, bem como em face da aplicação subsidiária
do CPC/2015 ao presente processo, na forma do art. 15 daquele diploma legal, a referida ordem
de suspensão é igualmente aqui aplicável. Nesse sentido que entendo mais pertinente o
sobrestamento do presente processo até o julgamento final referido Recurso Extraordinário n.o
796.939.
Como restei vencida neste ponto, passo aos argumentos de mérito.
3. Mérito
Trata-se de auto de infração lavrado em face da Contribuinte visando a cobrança
de multa isolada por compensação não homologada, no valor de R$ 4.888.631,44, nos termos do
art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249, de 11/06/2010 (fls. 2 a
3).
Conforme a descrição dos fatos, o Despacho Decisório emitido nos autos do
processo administrativo no 10880-944972/2013-26, que tratou do exame do direito creditório
pleiteado, relativo a Cofins não-cumulativa Exportação, decidiu pela não homologação das
declarações de compensação vinculadas aos créditos pretendidos, o que ensejou a aplicação da
multa legalmente prevista.

1 DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo. Efeitos das decisões no processo administrativo tributário. Tese (Doutorado em
Direito). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020, p. 82.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730835/2018-07

Na sua impugnação a Contribuinte alegou, preliminarmente, a decadência do
direito do Fiscal em realizar o lançamento da multa, por violação ao art. 74, § 5o, da Lei no
9430/96 e a reunião, pela conexão, do presente com o PA no 10880-944972/2013-26, em que se
discute o direito de crédito, e, no mérito, alega que (i) inaplicabilidade da multa por violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos princípios gerais de direito; (ii) a
inaplicabilidade da multa por bis in idem, não poderia ser cumulada com a multa de mora de
20%; (iii) subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do RE no
796.939/RS, no qual foi reconhecida a repercussão geral quando à constitucionalidade da multa
aplicada.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte. Em resumo, rejeitou a
preliminar de decadência, tendo em vista que não se decorreu o prazo de cinco anos do caput do
art. 173, I, do CTN. Afastou o sobrestamento do feito em face da vinculação alegada, já que o
legislador não criou nenhuma condição para o lançamento da multa aplicada, mas apenas a
possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar a discussão
administrativa (art. 74, § 18, da Lei 9430/96). No mérito, explicou que, configurada a hipótese de
não homologação das compensações, ainda que pendente de decisão definitiva e independente da
ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque
inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial
para a constituição de ofício de crédito tributário. Quanto à violação à princípios destacou que
não cabe à autoridade administrativa avaliar, face a ausência de competência para tal. E
argumentou que não há bis in idem já que os fatos geradores das multas de ofício e da multa de
mora são diferentes. Por fim, quanto ao sobrestamento do caso até análise da repercussão geral,
pontuou que inexiste no processo administrativo fiscal previsão legal para o atendimento de tal
pleito.
Em Recurso Voluntário a Contribuinte, reitera, preliminarmente, a decadência
do direito de aplicação da multa isolada e a suspensão do feito até análise final do processo de
crédito. No mérito, aduz que a exigência da multa isolada é absolutamente inconstitucional e
ilegal, posto contrariar o direito fundamental de petição aos poderes públicos, o direito
fundamental ao contraditório e à ampla defesa, a vedação da utilização de tributos com efeito de
confisco, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Reitera os argumentos da
impugnação e pugna pela inaplicabilidade da multa em função da duplicidade da imposição de
penalidade (bis in idem) e violação ao próprio direito à compensação assegurado pela lei.
Vejamos:
2.1. Preliminares
(a) conexão por prejudicialidade – sobrestamento até o julgamento final do
PA no 10880-944972/2013-26
Correta a decisão de piso. O fato de estar pendente de julgamento definitivo o
processo administrativo que cuida de avaliar a legitimidade dos créditos pleiteados pela
Recorrente em Declarações de Compensação, não impede a autoridade administrativa de
promover o lançamento fiscal, porém a apresentação de manifestação de inconformidade
suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730835/2018-07

A multa aplicada se deu em decorrência da não homologação das Declarações de
Compensação, na forma do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, vigente na data de ocorrência do fato
gerador, o que me parece adequado, caso se mantenha o Despacho Decisório proferido nos autos
do processo administrativo no 10880-944972/2013-26, no qual não se reconheceu o direito de
crédito pleiteado, não homologando declarações de compensação – motivo da lavratura do auto
de infração.
Foi apresentada manifestação de inconformidade e, portanto suspensa a
exigibilidade do crédito em discussão. Em primeiro grau o despacho decisório foi mantido,
conforme informa a decisão da DRJ. Ao verificar os sistemas eletrônicos do CARF não encontrei
nenhum acórdão que atestasse o julgamento da demanda.
Logo, afasta-se a preliminar de sobrestamento do feito até análise final do
processo de crédito.
(b) quanto à decadência- aplicação do prazo do art. 74, o 5o, da Lei no 9430/96
Destaque que o prazo a que alude o contribuinte – art. 74, § 5o, da Lei no 9430/96
– refere-se ao prazo de 5 anos para que o Fisco analise a declaração de compensação apresentada
pelo contribuinte, e se iniciada da data da entrega da PER/DCOMP, sob pena de homologação
tácita pelo decurso do prazo. Não é esse o caso dos autos.
O prazo decadencial para o lançamento da multa isolada é o do art. 173, inciso I,
do CTN, qual seja, 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Uma vez que a declarações de compensação transmitidas/protocoladas em 2013,
conforme informação da própria contribuinte, a contagem do prazo de cinco anos se iniciou em
01o/01/2014, findando-se em 31/12/2018. Sabendo que a ciência da Notificação de Lançamento
se deu em 09/11/2018 (fls. 7), não há que se falar em decadência.
Portanto, correta a decisão recorrida.
2.2. Mérito
(a) inaplicabilidade da multa por ocorrência de duplicidade da imposição de
penalidade (bis in idem)
A Recorrente alegou a inaplicabilidade da multa em função da duplicidade de
imposição de penalidade (bis in idem). Sustenta que a multa isolada não poderia ser exigida em
conjunto com a multa de mora de 20% (art. 61, Lei no 9430/96), exigida no âmbito do processo
administrativo no 10880-944972/2013-26, razão pela qual seria necessário o cancelamento da
presente Notificação de Lançamento, sob pena da consagração do bis in idem, o que seria vedado
pela legislação tributária.
Pois bem, as multas no direito tributário ou são moratórias (visa a desestimular o
atraso nos recolhimentos) ou punitivas (visa a coibir o descumprimento às previsões da
legislação tributária)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730835/2018-07

Multa de mora difere de juros de mora, aquela pune o descumprimento da norma
tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento, estes compensam a falta de
disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso. Por outro
lado, as multas punitivas são as de ofício (em razão do inadimplemento do tributo) e isolada
(em razão do descumprimento de obrigação acessória).
Sem razão a Recorrente.
A penalidade ora em análise é uma multa isolada por compensação não
homologada, conforme art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, incluído pelo art. 62, da Lei no 12.249,
de 11/06/2010, redação vigente quando da ocorrência dos fatos geradores, porém hoje alterada
pela Lei no 13.097/15, confira as redações:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Medida
Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
(grifou-se)
Perceba: o que mudou apenas foi termo 'crédito' por 'débito’, que é efetivamente o
valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
Nada obstante, importa destacar que a previsão do ilícito continua no § 17,
havendo mudança na redação do consequente penal, aplicando multa de 50% sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação. Caso esta alteração resulte em
diminuição de penalidade, situação em que o débito compensado é inferior ao crédito informado,
deve-se aplicar a retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730835/2018-07

Quanto à multa do art. 61, da Lei no 9430/962 (limitada à 20%), aplicada no PA no
10880-941650/2012-44, esta é de natureza moratória e visa a desestimular o atraso no
pagamento dos tributos, logo apesar de possuir a mesma base de cálculo (valor do débito não
homologado) possui fatos geradores diversos, enquanto esta pune a mora, aquela pune a
compensação não homologada, logo não há que se falar um multas cumulativas, ou mesmo em
bis in idem.
Noutras palavras, a multa de mora é aplicada sobre o valor do débito não pago no
vencimento, conforme art. 61 da Lei no 9.430/96, enquanto que a multa isolada é
aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
nos termos do art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96. Verifica-se, com isso, a existência de
fatos geradores distintos.
Insta esclarecer que o novo entendimento da CSRF (acórdão no 9303-011.117) de
que a declaração de compensação equivale a pagamento, de sorte a afastar a multa de mora, deve
ser avaliado no processo de crédito. Nestes autos, o objeto é a aplicação da multa isolada por
compensação não homologada, a qual foi aplicada adequadamente pela administração fiscal.
Caso naqueles autos venha a ser definido que o crédito pretendido procede, o Auto de Infração
em referência, por via reflexa, será anulado.
Portanto, improcedem os argumentos de cumulação de multas ou bis in idem.
(b) Impossibilidade de aplicação da multa porque por violação ao próprio
direito à compensação assegurado pelo art. 74, da Lei no 9430/96
A Recorrente aduz que a Lei no 9430/96 estipula o procedimento para que o
contribuinte realize seus pedidos de compensação dos créditos a apurar, sujeito a posterior
análise pela Receita Federal. Aduz que não se pode admitir que a multa isolada por compensação
não homologada obste esse direito legalmente previsto.
Vê-se que tal argumento é totalmente novo, não tendo sido arguido em
impugnação, motivo pelo qual restou atingido pela preclusão, conforme art. 17, do Decreto no
70235/72.
Nada obstante, ressalta-se que a própria norma legal apontada pela defesa prevê a
incidência de multa isolada por compensação não homologada, sendo que a análise de sua
ilegalidade ou inconstitucionalidade não pode, nem deve ser analisada por esse Conselho,
conforme será tema do tópico seguinte.
Portanto, tal argumentação não deve ser conhecida.

2 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.

§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730835/2018-07

(c) Violação aos princípios constitucionais
Alega à Recorrente que a exigência da multa isolada é absolutamente
inconstitucional e ilegal, posto contrariar o direito fundamental de petição aos poderes públicos,
o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, a vedação da utilização de tributos com
efeito de confisco, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Como já explicado, em relação à multa isolada, verifica-se que a cobrança está em
consonância com a legislação de regência, sendo o percentual de incidência o legalmente
previsto, não se podendo reduzi-la ou alterá-la por critérios meramente subjetivos, contrários ao
princípio da legalidade.
Considerações sobre a graduação ou conveniência da penalidade, no caso, não se
encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida
objetivamente pela lei. Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do
ato administrativo de lançamento com as normas legais vigentes, como a contraposição a
princípios constitucionais (não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade), somente podem ser
reconhecidos pelo Poder Judiciário, a via competente.
Assim, quanto à alegação de violação aos princípios constitucionais, destaco a
súmula CARF no 2, de observância obrigatória por este Colegiado, no sentido de que “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Quanto à alegação de violação aos princípios do devido processo legal,
contraditório e a ampla defesa, esta não deve prosperar já que não há qualquer mácula ao devido
processo legal, de sorte que o procedimento do Decreto no 7023572 vem sendo observado
fielmente neste procedimento administrativo, assim como a Recorrente teve acesso a todos os
mecanismos legais que possibilitam o exercício de sua defesa, não existindo qualquer violação a
tais princípios.
Logo, não procedem as alegações da Recorrente.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, lhe nego provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Voto Vencedor
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Redator Designado.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730835/2018-07

Divergi da Ilustre Conselheira Relatora somente quanto à possibilidade de
sobrestamento do processo administrativo até o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n.o
796.939 pelo Supremo Tribunal Federal sob o rito de repercussão geral.
Em síntese, não entendo aplicável a suspensão prevista no Código de Processo
Civil aos processos administrativos pendentes de julgamento no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. É que o rito processual administrativo, diferente do judicial,
é regido por regras e princípios próprios, muitas vezes incompatíveis entre si.
Especificamente no processo administrativo, o Princípio da Oficialidade, segundo
o qual cabe à Administração Pública a atribuição de impulso oficial, cabendo a ela propiciar e
conduzir o regular desenvolvimento do processo, demonstra, ao menos em regra, a
incompatibilidade da suspensão do trâmite processual no âmbito administrativo.
O atual Regimento Interno do CARF e normas relativas ao processo
administrativo fiscal não trouxeram previsão de suspensão dos processos administrativos com
tema em discussão no âmbito do STF ou STJ sob o rito de repercussão geral ou repetitivo, o que
não implica em uma lacuna legislativa a ser complementada pela legislação processual civil.
Nesse sentido, o Acórdão no 3402-006.337 foi preciso:
“Acórdão no 3402-006.337
Sessão de 27 de março de 2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
[...]
REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
NÃO CABIMENTO.
No subsistema especial do processo administrativo fiscal só há uma lacuna de ordem
processual a ser colmatada pelo julgador pela analogia, com a aplicação de instituto do
CPC, quando houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória no referido
subsistema. Não é porque inexiste disposição normativa que determine o sobrestamento
no âmbito do processo administrativo fiscal que se pode dizer que há uma lacuna a ser
preenchida com o traslado de tal instituto do CPC para o processo administrativo fiscal.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de mérito
proferida na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 ou dos arts. 1.036 a
1.041 do CPC/2015, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo
administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade com a livre convicção
do julgador e com os princípios da oficialidade e da presunção de constitucionalidade
das leis.”
Dessa forma, em regra, o processo administrativo deve ser conduzido pela
Administração para o seu desfecho, cumprindo o já citado Princípio da Oficialidade.
Este Relator defende que, ainda que inaplicável o sobrestamento dos processos
administrativos com tema submetido ao STF em sede de repercussão geral previsto no CPC,
excepcionalmente, pautado no Princípio da Eficiência da administração pública, entende pela
análise de cada caso concreto, verificando a possibilidade de realização de diligência à Unidade
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.809 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730835/2018-07

de Origem, para que junte aos autos a decisão judicial, quando o desfecho do processo judicial
seja iminente.
Esta exceção decorre justamente do confronto entre Princípios, tão conhecido no
Direito brasileiro. Diferente das regras, que ora são aplicáveis, ora não, os Princípios são aptos a
uma aplicação em maior ou menor amplitude, resultado de uma “queda de braços” com outros
princípios de acordo com o caso concreto.
Explicando melhor. Ainda que a administração deva seguir o Impulso Oficial,
conduzindo o processo ao seu fim, em determinadas situações, o desfecho do processo
administrativo pode se mostrar uma afronta ao Princípio da Eficiência, provocando a emissão de
decisões administrativas que em um curto período de tempo deverão ser revistas (se não pela
própria Administração Pública, pelo Poder Judiciário).
É nesse sentido por exemplo que este Relator já entendeu, especificamente para os
casos onde se discute a inclusão do ICMS (ou ISS) na base de cálculo do PIS e da Cofins, pela
baixa dos processos à Unidade de Origem, onde seria juntada a decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, com efeitos vinculantes para este Conselho.
Como dito anteriormente, a exceção visa a obediência ao Princípio da Eficiência,
evitando a emissão de decisões administrativas passíveis de reforma em virtude de iminente
decisão judicial relativa ao tema.
Por outro lado, assim como no presente caso, na inexistência de previsão legal,
não se pode admitir a suspensão de todos os processos submetidos a julgamento no âmbito do
STF ou STJ (em sede de repercussão geral ou repetitivo), sob pena de abarrotar a administração
pública de litígios administrativos sem um desfecho concreto, aguardando ao longo dos anos
uma decisão no âmbito do Poder Judiciário que não se sabe quando ocorrerá. A adoção desta
postura de forma generalizada, além de ferir de morte o Princípio da Oficialidade, pode tornar o
contencioso administrativo, com o passar dos anos, como mera “sala de espera” de decisões
judiciais no âmbito dos tribunais superiores.
Sendo este posicionamento vencedor, foi superada a possibilidade de suspensão
desse processo administrativo, ante a inexistência de previsão regimental de sobrestamento e da
iminência do julgamento do tema por parte do STF, devendo o mérito processual ser apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital